Tribunal: TCU
Processo: 036.919/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto O projeto prevê a realização da programação cultural da 74a Festa das Flores de Joinville, a qual será formada por mais de 70 apresentações de dança, música e teatro. As apresentações serão realizadas no período de 13 a 18 de novembro na cidade de Joinville, na Expoville, no setor chamado ¿Espaço Cultural¿ a perspectiva do evento que tem entrada franca é receber 200.000 visitantes nos seus 6 dias de realização. O tema deste ano é o circo. (no da TCE no sistema: 378/2017).

Inteiro teor:
Acórdão 5377/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 e na forma do art. 218 do RI/TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos (peças 140-142), ACORDAM, por unanimidade, em: (i) dar quitação à responsável Sra. Fernanda Moreira de Almeida, ante o recolhimento integral da multa individual a ela aplicada por meio do item 9.1.3 do Acórdão 10437/2023-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos; (ii) reconhecer em favor da responsável crédito no valor de R$ 1.755,21 (um mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos (data de referência: 12/4/2024), consoante parecer do MP/TCU; (iii) determinar à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos que adote os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2021, com vistas à restituição do valor recolhido a maior; (iv) encerrar o processo e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 036.919/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernanda Moreira de Almeida (XXX.353.297-XX); Studio F Produções Artística e Cinematográfica Ltda. - Me (05.220.861/0001-07). 1.2. Órgão: Ministério da Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcos Alan Demikoski (OAB/SC 56.488), representando Studio F Produções Artística e Cinematográfica Ltda. - Me e Fernanda Moreira de Almeida; Amanda Rosso Scotti (OAB/SC 36.463) e André Xavier Alves (OAB/SC 37.657), representando Federação Catarinense de Teatro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.